Tribunal: TJDFT
Processo: 0727534-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAL. DECRETO 11.846/2023. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o-A, I, CÓDIGO PENAL. CRIME NÃO HEDIONDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVE. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal) só pode ser considerado hediondo a partir de 23/1/2020, data da entrada em vigor da redação do inciso II do art. 1o da Lei 8.072/1990 dada pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade (art. 5o, XL, CF e art. 1o do CP). 2. Recurso conhecido e provido.